Tribunal: TJSP
Processo: 2273555-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273555-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MARINA D' ANGELO CLEMENTINO e Paciente LUCAS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram, em parte, da ordem que, na parte conhecida, denegaram, com
recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273555-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44.186
HABEAS-CORPUS No 2273555-37.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Marina D'Ângelo Clementino
PACIENTE:
LUCAS VIEIRA
A Dra. Marina D'Ângelo Clementino, advogada, impetrou
a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Lucas Vieira, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM - 1a RAJ da Comarca de São Paulo, eis que
permanece indevidamente encarcerado em regime prisional
fechado, muito embora tenha sido beneficiado com a progressão
para o semiaberto em 29 de outubro de 2020.
Postula, pois, sua imediata remoção a estabelecimento
prisional compatível com o regime intermediário ou, ainda, que
aguarde em prisão domiciliar ou em regime aberto o surgimento
de vaga. (fls.01/02).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
14/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273555-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações solicitadas encontram-se às fls. 18/27.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 30/33, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se, em parte, do “writ”, que fica denegado na
parte conhecida.
Em primeiro lugar, como é sabido, analisar questões
relativas à execução criminal, como no presente caso, é tarefa
que não cabe em sede de habeas-corpus.
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou mesmo para apressar decisões proferidas
pelo Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Consoante a jurisprudência o remédio heroico não é o
meio idôneo para analisar incidentes de execução:
O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273555-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Poderá, eventualmente, vir ele a manifestar sua
pretensão por meio de recurso próprio para o exame da matéria,
salvaguardando-se, dessa maneira, o duplo grau de jurisdição e
o princípio do contraditório.
Daí porque, neste ponto, não se conhece da
impetração.
No mais, a ordem resta denegada.
Verifica-se que a douta autoridade apontada como
coatora determinou a redistribuição dos autos de execução do
paciente para o DEECRIM – 9a RAJ de São José dos Campos,
em virtude de sua remoção, em 09/11/2020 para a Penitenciária
de Potim II.
Para a realização da transferência há que se aguardar a
existência de vaga, providência que cabe a SAP Secretaria de
Administração
Penitenciária
-
por
meio
da
respectiva
Coordenadoria Regional.
Dessa forma, não há qualquer constrangimento ilegal a
ser afastado e que estaria sendo praticado pelo nobre Magistrado
de primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273555-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, por cautela, conveniente a recomendação ao
MM. Juiz a quo no sentido de que intervenha junto à SAP

Secretaria de Administração Penitenciária
para que a
transferência do paciente se dê o mais breve possível.
Por fim, a pretensão de se aguardar em regime aberto
ou em prisão domiciliar o surgimento da vaga é descabida. Isto
porque o nosso sistema veda a chamada progressão “per
saltum”, o que, em última análise, é o que iria ocorrer.
Conhece-se, pois, em parte, do “mandamus”, que,
contudo, resta denegado na parte conhecida, mas com a
recomendação retro.
POÇAS LEITÃO
Relator